Tribunal: TJES
Processo: 5030025-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030025-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CRYSTIAN DE SOUSA KUIPER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030025-68.2022.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: CRYSTIAN DE SOUSA KUIPER

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer em que a parte autora, requer em sede de antecipação de tutela que a Requerida autorize os procedimentos de infiltração facetária (seis vezes) e punção articular diagnóstica (duas vezes), onde será realizada infiltração facetária de ramos recorrentes lombares de L2, L3, L4, L5 e S1, bilateralmente (reforçando conforme requerimento que esse código de procedimento é por faceta abordada, portanto seriam 10 facetas; infiltração anestésica em ambas articulações sacro-iliacas), sem uso de OPME; 1 diária de quarto: Hospital Praia da Costa, alegando que possui um histórico de lombalgia crônica há mais 5 (cinco) anos, sentindo dores de forte intensidade, contudo, apesar dos diversos tratamento realizados, não obteve sucesso.

Em sede de contestação (ID. 6013370), a requerida, preliminarmente, alegou a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia médica, no mérito, alega ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de obrigação de fazer.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6013380), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e, em consequência, em relação aos pedidos de obrigação de fazer, julgo procedente o pedido autoral e condeno a Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO na obrigação de fazer para que autorize os procedimentos de infiltração facetaria (seis vezes) e punção articular diagnóstica (duas vezes), onde será realizada infiltração facetária de ramos recorrentes lombares de L2, L3, L4, L5 e S1, bilateralmente (reforçando conforme requerimento que esse código de procedimento é por faceta abordada, portanto seriam 10 facetas; infiltração anestésica em ambas articulações sacro-iliacas), sem uso de OPME; 1 diária de quarto hospitalar, conforme solicitação do médico assistente no id 17836340, no prazo de
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais), limitado a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 6013383). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Por sua vez, o autor não apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado interposto.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

“De início rejeito a preliminar de incompetência do Juizado para julgar a ação devido à necessidade de prova pericial, pois é competente este Juizado Especial para julgar a causa proposta, vez que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, nem mesmo no que se refere à suposta necessidade de produção de prova pericial, pois às partes é assegurada a apresentação de pareceres técnicos para comprovação de suas alegações, conforme o disposto no artigo 35 da Lei nº 9.099/95.”

[...]

Todavia, o laudo médico do especialista credenciado pelo plano, acostado pela parte Autora dizem o contrário, que os tratamentos são necessário, visto as variadas tentativas ao longo dos anos de outros inúmeros tratamentos.

[...]

“De outro lado, quanto ao Rol da ANS, vale dizer que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo interferir no tipo de tratamento que será prescrito, nem o material ou a medicação que nele será empregado, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Portanto, se no contrato há previsão de cobertura para a doença, descabe à operadora impor limitações ao tratamento.

Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual, sendo totalmente abusiva a sua negativa posterior.”

[...]

“Em que pese a instauração de junta médica, entendo que se trata de procedimento unilateral devendo prevalecer o entendimento do médico assistente, pois este quem acompanha a evolução do estado clínico do Autor há anos, tendo capacidade de estabelecer o tratamento médico mais adequado para tratar a sua enfermidade.
”

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado. Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)